Tribunal: TJBA
Processo: 8000392-42.2025.8.05.0184
Classe: Carta Testemunhável
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: CARTA TESTEMUNHÁVEL n. 8000392-42.2025.8.05.0184 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma REQUERENTE: ANDERSON ARAÚJO SILVA Advogado(s): MARCOS DA SILVA CARRILHO ROSA REQUERIDO: JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS, ESTADO DA BAHIA EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CARTA TESTEMUNHÁVEL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA O RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Carta Testemunhável interposta pela Defesa contra decisão que não admitiu Recurso em Sentido Estrito manejado com o objetivo de reformar decisão judicial que indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva decretada contra o acusado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), no âmbito da ação penal nº 8000971-24.2024.8.05.0184. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se é cabível Recurso em Sentido Estrito contra decisão que indefere pedido de revogação de prisão preventiva, nos termos do art. 581, inciso V, do Código de Processo Penal, viabilizando-se, em caso negativo, a Carta Testemunhável para permitir a subida do recurso à instância superior. III. RAZÕES DE DECIDIR A Carta Testemunhável é recurso cabível exclusivamente quando houver negativa de seguimento ou não recebimento de recurso que deva ser julgado por instância superior, conforme art. 639 do Código de Processo Penal. O art. 581 do Código de Processo Penal estabelece rol taxativo de hipóteses de cabimento do Recurso em Sentido Estrito, não incluindo a decisão que indefere pedido de revogação da prisão preventiva, mas apenas aquelas que concedem ou negam o requerimento de decretação da prisão preventiva. A decisão que indefere o pedido de revogação da custódia cautelar não se enquadra no inciso V do art. 581 do CPP, que trata de decisões que indeferem o requerimento de prisão preventiva, e não daquelas que mantêm a prisão já decretada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que o rol do art. 581 do CPP não admite interpretação extensiva ou analógica, sendo inadequado o uso do Recurso em Sentido Estrito para impugnar a manutenção da prisão preventiva (AgRg no REsp 1699071/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.09.2018). A impugnação da manutenção da prisão preventiva deve ser feita por meio de Habeas Corpus, conforme previsão dos arts. 647 e seguintes do CPP, e não por Recurso em Sentido Estrito. IV. DISPOSITIVO E TESE Carta Testemunhável a que se nega provimento. Tese de julgamento: 1.A decisão que indefere pedido de revogação de prisão preventiva não se enquadra nas hipóteses do art. 581 do Código de Processo Penal, sendo incabível o Recurso em Sentido Estrito. 2. A Carta Testemunhável não pode ser utilizada para permitir o processamento de recurso manifestamente inadequado à espécie. 3. A via processual adequada para impugnar decisão que mantém prisão preventiva é o Habeas Corpus. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 581, V, 639 e 647. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1699071/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.09.2018, DJe 14.09.2018. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e distribuídos estes autos de Carta Testemunhável n° 8000392-42.2025.8.05.0184, da comarca de Oliveira dos Brejinhos/BA, sendo recorrente ANDERSON ARAÚJO SILVA, e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO interposto, pelas razões dispostas no voto.